Tribunal: TJPA
Processo: 0818994-76.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818994-76.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E PLANO DE ADEQUAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS QUANDO CONFIGURADA A INÉRCIA OU DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que deferiu, em parte, tutela de urgência determinando a apresentação do alvará de funcionamento do Hospital Municipal de Tracuateua/PA, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar, e a elaboração de plano de reforma e adequação do hospital, fixando prazos para cumprimento.

2.

O juízo de origem fundamentou a decisão na necessidade de garantir condições mínimas de funcionamento do hospital, visando à proteção da saúde e da vida dos cidadãos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em saber se a decisão judicial, ao impor obrigações ao ente público relacionadas à implementação de políticas de saúde, viola o princípio da separação dos poderes e se os prazos fixados são razoáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas quando há omissão ou prestação deficiente de serviços essenciais, sem que isso implique afronta ao princípio da separação dos poderes (Tema 698 – RE 684612).

5. A decisão agravada não impôs medidas específicas, mas determinou a apresentação de informações e um plano de ação, observando a jurisprudência consolidada do STF sobre a matéria.

6. A precariedade das instalações hospitalares restou demonstrada nos autos, com documentos e relatórios técnicos apontando infiltrações e outras deficiências estruturais.

7. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para justificar a inércia estatal em garantir o mínimo existencial, conforme entendimento firmado na ADPF 45 e no ARE 639337 AgR.

8. O prazo fixado para cumprimento das determinações mostra-se proporcional, considerando o tempo em que a situação já persiste sem solução efetiva no âmbito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas é legítima quando constatada omissão estatal ou deficiência grave na prestação de serviços essenciais, sem que isso viole o princípio da separação dos poderes. O prazo para cumprimento das obrigações fixadas judicialmente deve ser avaliado à luz da razoabilidade e da necessidade de garantir direitos fundamentais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput e §1º; 6º; 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684612 (Tema 698); STF, ADPF 45; STF, ARE 639337 AgR.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda de Ananindeua, nos autos da
Ação Civil Pública nº 0803769-86.2023.8.14.0009
, tendo como agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

O Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

A par disto,
DEFIRO EM PARTE OS PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteados na inicial, na forma do artigo 300 do CPC, e o faço para determinar aos requeridos:

A) Que no prazo de 30 (trinta) dias apresente o alvará de funcionamento emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar, informando a existência de sistema preventivo de combate a incêndio e emergência, em relação ao Hospital Municipal de Tracuateua/PA;

B) Que no prazo de 30 (trinta) dias apresentam plano de atuação para a Reforma e Adequação do Hospital Municipal de Tracuateua/PA o qual deverá obrigatoriamente respeitar as normas técnicas aplicáveis ao caso e garanta a necessária eficiência dos recursos públicos aplicados.

Advirto que o não cumprimento do item “1” acima poderá acarretar na interdição do estabelecimento.

Advirto ainda que o prazo para o cumprimento do plano de autuação e sua execução não poderão ultrapassar o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data da intimação desta decisão.

Fica aberto o prazo de 30 dias para os requeridos apresentarem contestação nos autos.

(...)”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso,
alegando em síntese a necessidade de reforma da decisão agravada, pois não haveria inércia da administração, devendo ser observada a intervenção mínima em políticas públicas.

Suscita o entendimento do STF no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 684612, com repercussão geral (Tema 698), para reafirmar a necessidade de observação da separação dos poderes.

Alega que o Estado do Pará somente pode atuar se houver solicitação/provocação do ente municipal quanto a suas necessidades, para que seja incluído o pedido na programação de ações da SESPA. Exatamente a fim de verificar se existe solicitação do Município de Tracuateua perante a SESPA, e caso positivo qual a situação da demanda neste momento, o Estado do Pará pleiteia a dilação de prazo de pelo menos mais 72 horas

Pugnou ao final, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugnou pela ratificação da tutela recursal, com a reforma integral da decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a análise do mérito.

Impende destacar, inicialmente, que o presente agravo se limita a apreciar a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, não cabendo o exame das questões inerentes ao mérito da causa, bem como as não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Como já manifestado em sede de cognição sumária, verifico que não assiste razão ao agravante quando afirma a impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário no mérito administrativo, devido a ofensa ao princípio da separação de poderes, haja vista que, “é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo estado quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo”. (RE 464.143 AgR)

Ainda, o TEMA 698 destaca que: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. E que a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais,
deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado
, exatamente o que fez o juízo de primeiro grau.

No presente caso, vê se que a decisão agravada tomou as medidas cabíveis para averiguar a situação do hospital, deferindo em parte a decisão agravada, para que prestasse as informações sobre o
alvará de funcionamento emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar, informando a existência de sistema preventivo de combate a incêndio e emergência, em relação ao Hospital Municipal de Tracuateua/PA;
bem como, que fosse apresentado
plano de atuação para a Reforma e Adequação do Hospital Municipal de Tracuateua/PA, considerando a constatação da situação precária.

Como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau há diversas provas quanto a precariedade do ambiente e o risco à população
: “Verifica-se ainda na vasta documentação juntada, inclusive pela própria Fazenda Pública do Município de Tracauteua/PA, que há a indicação de infiltrações (ID 100471306 - Pág. 1) as quais também são referidas em relatórios técnicos da própria SESPA (ID 99332281 - Pág. 4 e ss.) e do Conselho Regional de Medicina (ID 99332285 - Pág. 22). Tais inspeções datam de longo tempo e aparentemente nada foi solucionado até o presente momento.

Portanto, a situação concreta demonstra manifesta precariedade das instalações hospitalares, colocando em risco a saúde e a vida dos cidadãos que dependem dos serviços públicos de saúde. O próprio STF, em decisão proferida na ADPF 45, pontuou que a omissão estatal na implementação de políticas públicas voltadas à garantia de direitos sociais justifica a intervenção jurisdicional.

Sendo assim não há que se falar em afronta ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário se limita a determinar ao Ente Público o cumprimento do mandamento constitucional.

Quanto a alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, da mesma forma, a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional”, não sendo possível invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

Dessa forma, considerando que a decisão agravada visa garantir a efetividade de direitos fundamentais e que há precedentes jurisprudenciais consolidando a possibilidade de intervenção judicial em tais casos, entendo pela manutenção da decisão recorrida.

No que tange especificamente quanto a dilação do prazo para cumprimento da obrigação, entendo que não há qualquer desproporcionalidade, considerando que a situação se arrasta há muito tempo no âmbito administrativo, estando as partes requeridas cientes da situação e do risco, devendo dar o necessário empenho para supri-las, de forma que o prazo de 30 dias para apresentação do
alvará de funcionamento emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar, informando a existência de sistema preventivo de combate a incêndio e emergência, em relação ao Hospital Municipal de Tracuateua/PA;
bem como, que fosse apresentado
plano de atuação para a Reforma e Adequação
se mostra suficiente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/04/2025